Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATACADA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
Verificado, na forma do § 1o, do art. 9o, da Lei 11.419/06 c/c o disposto no § 1o, do art. 20, da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, que houve a regular intimação de causídico previamente autorizado pela parte para tanto, frise-se, de forma eletrônica, nos meios sabida e regularmente utilizados pela justiça local, considerando, ainda, o prévio cadastro realizado no sistema PJE, não há que se falar em nulidade do ato que deu início ao cumprimento de sentença, mesmo que o referido ato tenha sido direcionado a apenas um dos advogados cadastrados nos autos do processo.
Mesmo deixando clara a intenção de que não se estava a fazer a desconstituição do causídico anteriormente incluído no processo em questão, não há como não concordar com a conclusão de que a parte agravada indicou outro advogado apto a receber intimações em seu nome, inclusive, para os fins de cumprimento de sentença.
Aquilatar em sentido diverso seria o mesmo que anuir com comportamento contraditório da parte, atentatório, inclusive, aos primados da cooperação e da boa-fé processuais. Isso porque não é lícito à parte indicar expressamente advogado para receber intimações e, posteriormente, invocar pedido pretérito que, de certa forma, o anularia, quando essa medida for conveniente.
Nesse diapasão, nulidade do ato intimatório, salvo juízo diverso, não existe na hipótese vertente.
Portanto, a modificação da decisão proferida no processo de origem é medida escorreita e encontra lastro em tudo que se tem nos autos do processo de origem.
Agravo conhecido e provido.